Tribunal: TJSP
Processo: 1001382-03.2017.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Apelação cível – Pretensão de compensação por danos extrapatrimoniais decorrentes de assédio moral perpetrados no exercício de cargo público – Ausência de comprovação de comportamento doloso, reiterado e direcionado a desqualificar, constranger e assediar o servidor pretensamente ofendido – – Precedentes desta E. Corte – Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido